Tribunal: TJBA
Processo: 8036612-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036612-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA Agravado: LUIZ FERNANDO MAIA COUTINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE A JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de despejo, determinando a desocupação do imóvel pela Agravante no prazo de 15 dias. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que concede a gratuidade da justiça é agravável; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de despejo. III. Razões de decidir 3. A decisão que concede a gratuidade de justiça não é agravável, por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC. 4. Não há prova robusta do alegado inadimplemento atual dos aluguéis. Os recibos juntados são esparsos e os mais recentes datam de 2016. 5. Inexiste demonstração de que a notificação para desocupação foi efetivamente entregue à Agravante. 6. Há controvérsia quanto a realização de obras no imóvel que demanda maior dilação probatória. 7. Existe dúvida sobre a atual propriedade do imóvel, diante de contrato de compra e venda juntado pela Agravante. 8. O deferimento do despejo liminar, medida de grave impacto social, exige prova robusta do direito alegado, não verificada neste momento processual. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para despejo exige prova robusta do direito alegado, não sendo suficientes alegações de inadimplemento não comprovadas e havendo controvérsia sobre fatos relevantes". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036612-43.2024.8.05.0000, sendo Agravante Adriana Cardoso dos Santos e Agravado Luiz Fernando Maia Coutinho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de parte do recurso para dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator